Tribunal: TJES
Processo: 5000544-26.2019.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000544-26.2019.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO CAICARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: CRISTIANO FERREIRA DO CARMO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000544-26.2019.8.08.0037

RECTE.: VIAÇÃO CAIÇARA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECDOS.: CRISTIANO FERREIRA DO CARMO E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
ÔNIBUS INTERMUNICIPAL.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Os autores relatam que adquiriram passagens de ônibus com a requerida com destino ao Rio de Janeiro/RJ, e que, tendo despachado duas malas grandes de viagem, foram surpreendidos ao desembarcar e descobrir o extravio de uma das bagagens. Imediatamente procederam ao contato com um funcionário da ré, que afirmou que tentaria uma solução. Todavia, ao perceber que passaram-se dias sem resposta, os autores registraram boletim de ocorrência e vieram a juízo requerer indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 e indenização pelo dano material na monta de R$ 1.257,19.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4799684, onde requer a manutenção da sentença ora objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 4799670), pugna pela reforma da sentença, alegando que deve ser considerada a situação econômica prejudicada pela pandemia de Coronavírus e, no mérito, aduzindo que o conjunto probatório utilizado para justificar a condenação é frágil, e que os Autores/Recorridos não juntaram o Registro de Ocorrência (RO) e nenhum comprovante ou nota fiscal dos supostos objetos que estariam em sua mala. Aduz, assim, que não houve dano material ou moral a ser indenizado. Subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4799667) dispôs que: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a requerida a pagar a parte requerente a importância de R$ 1.257,79 (hum mil duzentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), a título de danos materiais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo também desde o
arbitramento
.
CONDENAR a
requerida, ainda, a pagar ao requerente a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde
o arbitramento
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Concedo o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente a recorrente encontra-se falida, a teor da informação contida ao ID 4799691.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Após análise minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
a qual conclui, com base nos documentos apresentados pelas partes, que ocorreu falhas nos serviços prestados pela Recorrente, uma vez que verifico nos autos que ocorreu o extravio da bagagem dos Autores durante a viagem interestadual, configurando assim falha nos serviços prestados, e consequentemente a responsabilidade da Recorrente pelos danos sofridos pelos Autores, ora recorridos, nos termos do artigo 734 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Isto porque, da análise dos autos, resta devidamente comprovado o despacho da bagagem por meio do ticket nº 258744, ao ID 4799638, bem como tenho por demonstrada a ocorrência do furto da mala, em virtude da apresentação de boletim de ocorrência pelos autores (ID. 4799636), bem como a ausência de impugnação específica da alegação por parte da requerida, conforme dispõe o art. 341 do CPC.

Veja que a lista apresentada pelos autores ao ID. 4799583, contendo itens que sabiam estar na mala extraviada, possui valores estimados de forma módica e extremamente razoável, em
quantum
relativamente baixo para os itens indicados, senão vejamos: duas calças novas, no valor de R$179,80; um vestido de festa no valor de R$50,00; saia por R$70,00; uma paleta de sombra e pincéis de maquiagem por R$15,00 e R$34,00, respectivamente; tênis usado no valor de R$80,00; caça legging usada por R$20,00, entre outros.

Verifico, também, que em casos como estes, quando inexistente contraprova acerca do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, a palavra do consumidor passa a ter maior relevância e credibilidade; no caso presente, a recorrente deixou de comprovar a existência de causa excludente de responsabilidade, ou prova da inexistência do fato, de forma que entendo pela manutenção da sentença também com relação ao quantum fixado, tendo em vista a verossimilhança fática e o conjunto probatório apresentado nos autos.

De mais a mais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, há vasta jurisprudência indicando que
não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto
(
TJES
, Classe: Apelação, 24151603537, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário:
26/03/2018
.
TJES,
Classe: Apelação, 00234109520148080035,

Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento:
11/06/2018).

Destaca-se que, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Destarte, a Recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, fato que não ocorreu.

Frisa-se que verifico que a Recorrente não anexa provas suficientes, ou nenhuma prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito da Autora, ora recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 c/c 14, § 3º do CDC, razão pela qual, deve a r. sentença de ser mantida integralmente.

No

tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pela juíza de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os Autores, ora Recorridos, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados pelos Recorridos, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causarem enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)